Tribunal: STF
Processo: HC 88639
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA
   SÓCIO-EDUCATIVA. ART. 120 DA LEI 8.069/1990. MENOR SOB REGIME DE
   SEMILIBERDADE. RESTRIÇÃO DE VISITAS À FAMÍLIA.
O art. 120 do ECA
   possibilita a prática de atividades externas pelo menor sob o
   regime de semiliberdade, sem necessidade de autorização
   judicial.
A restrição imposta pelo magistrado, no sentido de que
   as visitas aos familiares devam ser realizadas de maneira
   progressiva e condicionada, constitui constrangimento ilegal,
   especialmente quando desprovida de fundamentação.
O regime de
   semiliberdade constitui típica medida de caráter sócio-educativo,
   devendo ser priorizado o fortalecimento dos vínculos familiares
   e comunitários. Inteligência dos arts. 19 da Lei 8.069/1990 e 227
   da Constituição Federal.
Ordem concedida.